Tribunal: TJPA
Processo: 0801359-61.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801359-61.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente relação jurídica referente a título de capitalização denominado “Pé Quente Bradesco”, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) verificar se houve comprovação da contratação do título de capitalização que originou os descontos; (iii) analisar a possibilidade de compensação de valor supostamente creditado à autora; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável; (v) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado; (vi) examinar os consectários legais aplicáveis; e (vii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação do serviço bancário questionado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de apresentação de instrumento contratual ou prova idônea da adesão da consumidora evidencia falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência da relação jurídica.

6. A realização de descontos em conta bancária sem comprovação da contratação caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O pedido de compensação de valores não pode ser conhecido por configurar inovação recursal, além de inexistir comprovação documental do alegado crédito nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário impugnado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A realização de descontos em conta bancária sem comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

É inadmissível, em sede recursal, pedido de compensação de valores não formulado ou comprovado no primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801359-61.2024.8.14.0028;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação anulatória de cobrança cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por MARIA MARQUES DE SOUZA, na qual a autora alegou a realização de descontos mensais em sua conta bancária referentes a suposto título de capitalização denominado “Pé Quente Bradesco”, que afirmou jamais ter contratado.

A sentença lançada ao id 32736787 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistente a relação jurídica referente aos ajustes do título de capitalização “Pé Quente Bradesco”;

b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, com atualização monetária e juros moratórios a partir de cada desconto, observada a prescrição quinquenal;

c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente a partir da sentença e acrescida de juros de mora desde o evento danoso;

d) condenar o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, id 32736798, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em síntese:

(i) a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 26/01/2019, por se tratar de obrigação de trato sucessivo;

(ii) a necessidade de compensação do valor de R$ 1.120,02, que afirma ter sido disponibilizado à autora;

(iii) a inexistência de ato ilícito e de prova de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento;

(iv) subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório;

(v) a fixação dos juros de mora sobre os danos morais a partir da citação;

(vi) a observância da Súmula 362 do STJ quanto à correção monetária;

(vii) a impossibilidade de repetição em dobro, por ausência de má-fé e em razão da modulação do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a adequação das condenações.

Em contrarrazões, id 32736804, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando:

(i) que não há prescrição a ser reconhecida além daquela já observada, por se tratar de descontos sucessivos;

(ii) que o banco não comprovou a contratação do título de capitalização;

(iii) que a ausência de contrato caracteriza falha na prestação do serviço;

(iv) que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor e justificam a indenização por danos morais;

(v) que é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora a título de “Pé Quente Bradesco”; (iii) a possibilidade de compensação de valor supostamente creditado em favor da consumidora; (iv) a configuração de dano moral indenizável; (v) a adequação do quantum fixado na origem; (vi) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e (vii) a forma de restituição dos valores descontados.

Inicialmente, quanto à prescrição, não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida já observou expressamente a incidência do prazo prescricional quinquenal, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados respeitasse o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Assim, não há omissão ou reforma a ser realizada nesse ponto.

A hipótese versa sobre relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A autora negou a contratação do título de capitalização denominado “Pé Quente Bradesco”, que teria dado causa aos descontos questionados. Diante da negativa da consumidora, incumbia ao banco réu comprovar a existência e validade do negócio jurídico, mediante apresentação de instrumento contratual, autorização de adesão, gravação, comprovante eletrônico idôneo ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a manifestação livre e consciente de vontade da parte autora.

Tal ônus decorre do art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso concreto, o banco não apresentou documento hábil a comprovar a contratação do título de capitalização. A ausência de instrumento contratual ou de qualquer prova segura da adesão da consumidora impede o reconhecimento da regularidade dos descontos, especialmente porque se trata de produto bancário não essencial, cuja contratação exige demonstração inequívoca da vontade do consumidor.

Desse modo, correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica referente ao título de capitalização “Pé Quente Bradesco”.

Quanto ao pedido de compensação do suposto valor de R$ 1.120,02, igualmente não merece acolhimento.

Verifica-se que tal pretensão não foi formulada em primeiro grau, configurando inovação recursal inadmissível. O recurso de apelação não se presta à apresentação de pedido novo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da estabilização da demanda.

Além disso, o banco apelante não apresentou, na origem, documento idôneo capaz de comprovar o efetivo crédito do valor na conta da parte autora, tampouco demonstrou que eventual quantia estaria vinculada ao negócio jurídico discutido nos autos. A compensação exige prova segura da existência, liquidez e exigibilidade do crédito alegado, o que não ocorreu.

Assim, rejeito o pedido de compensação.

No tocante ao dano moral, os descontos indevidos realizados em conta bancária de consumidora sem comprovação de contratação ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A conduta da instituição financeira compromete a segurança e a confiança que devem nortear a prestação de serviços bancários, atingindo diretamente a esfera extrapatrimonial da parte autora.

A situação é ainda mais sensível quando se observa que os descontos recaíram sobre conta utilizada por pessoa física consumidora, presumivelmente vulnerável em relação à instituição financeira, sendo inequívoco que a subtração indevida de valores, ainda que em montantes mensais aparentemente reduzidos, afeta a organização financeira e a tranquilidade do consumidor.

O art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor assegura como direito básico:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”

Também a Constituição Federal, em seu art. 5º, X, estabelece:

“Art. 5º (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

No caso, configurado o ilícito pela realização de descontos sem comprovação da contratação, é devida a reparação moral.

Quanto ao valor arbitrado, a indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto. O montante atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem representar enriquecimento sem causa da consumidora e sem se revelar irrisório frente à capacidade econômica da instituição financeira.

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na origem.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de cobrança indevida fundada em relação jurídica inexistente, incide a Súmula 54 do STJ, segundo a qual:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

A correção monetária do dano moral, por sua vez, deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Portanto, mantêm-se os consectários fixados na sentença.

Por fim, quanto à repetição do indébito, também não merece prosperar o recurso.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, a instituição financeira realizou descontos na conta da autora sem apresentar qualquer prova válida da contratação do título de capitalização. Não se trata de mero equívoco operacional ou de cobrança fundada em dúvida razoável. Ao contrário, cuida-se de desconto promovido por instituição bancária profissional, altamente estruturada e detentora dos meios técnicos e documentais necessários à comprovação de seus negócios.

A ausência de comprovação do negócio jurídico revela conduta contrária à boa-fé objetiva e caracteriza má-fé suficiente para justificar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. Não se pode admitir que a instituição financeira efetue cobranças diretamente na conta do consumidor e, posteriormente, deixe de apresentar o instrumento que legitimaria tais descontos.

A boa-fé objetiva impõe ao fornecedor deveres anexos de lealdade, transparência, informação e cooperação. Quando o banco efetua descontos sem demonstrar a origem contratual da cobrança, viola tais deveres e transfere indevidamente ao consumidor o ônus de suportar prejuízo decorrente de relação jurídica não comprovada.

Ademais, não foi demonstrada qualquer hipótese de engano justificável. Ao banco incumbia manter controle documental de suas contratações e comprovar, em juízo, a regularidade da cobrança. Não o fazendo, deve suportar as consequências jurídicas de sua conduta.

Assim, deve ser mantida a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, observada apenas a prescrição quinquenal já reconhecida na sentença.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026